Tribunal: TJDFT
Processo: 0722144-88.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. CIRURGIA PLÁSTICA. MAMA E FACE. OBRIGAÇÃO DE MEIO. DEVER DE INFORMAÇÃO SATISFEITO. ADOÇÃO DA TÉCNICA ADEQUADA. ATO ILÍCITO. NÃO COMPROVAÇAO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A obrigação do cirurgião plástico, assim como de qualquer outro cirurgião, uma vez que não há diferença ontológica entre cirurgia plástica e os outros procedimentos cirúrgicos, encerra obrigação de meio, haja vista que o êxito do procedimento depende, além do rigor técnico do profissional, de outras áleas inerentes à biologia do corpo humano, assim como da cooperação do paciente, sobretudo no pós-operatório. Assim, por não ter o cirurgião plástico o controle de todas as variáveis do processo terapêutico, qualificar sua obrigação como de resultado mostra-se inadequado. 1.1. Porém, a obrigação de meio pode se transmutar em obrigação de resultado caso o cirurgião plástico garanta e assegure um determinado e concreto resultado. 1.2. Cabe ao cirurgião plástico municiar exaustivamente o paciente com todas as informações referentes aos riscos, potenciais eventos adversos, possibilidade de realização de outro(s) procedimentos para retoque, bem como quanto à imprescindibilidade da cooperação da pessoa operada no pós-operatório, com vistas a que ela possa exercer consciente e livremente o seu direito de autodeterminação com a realização ao não do procedimento cirúrgico.
2. No caso, de acordo com os documentos dos autos, foram informados à paciente, de maneira exaustiva, os riscos, eventos adversos (necrose, infecção, extrusão de pontos, feridas e cicatrizes alargadas ou hipertróficas), assim como quanto aos cuidados no pós-operatório. Ademais, foi informada quanto a eventual necessidade de retoque, uma vez que, por se tratar de obrigação de meio, não seria possível predizer como seria o aspecto final após o pós-operatório tardio. Assim, satisfeito o dever informacional. 2.1. Do ponto de vista técnico, o Senhor Perito atestou que o procedimento cirúrgico em si considerado obedeceu às regras técnicas e que os eventos ocorridos no pós-operatório foram informados previamente e são eventos possíveis, os quais não guardam qualquer relação com a conduta da cirurgiã, que não pode ser qualificada como imprudente, negligente ou imperita. Ademais, de acordo com a prova pericial, as cicatrizes alargadas e hipertróficas podem ser objeto de retoque, do que decorre a conclusão de possibilidade de melhoras na aparência da autora.
3. Satisfeita a obrigação de meio, não há que se falar em inadimplemento, tampouco em ato ilícito indenizável, seja sob o aspecto de dano material, seja no âmbito extrapatrimonial.
4. Recurso conhecido e desprovido.